Tribunal: TJDFT
Processo: 0705935-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705935-85.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BOOST COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA DECISÃO Considerando a afetação pelo Supremo Tribunal Federal do RE 1.426.271 (Tema 1.266), com a finalidade de uniformizar a controvérsia relativa à “Incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022”, o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando a publicação do seu acórdão paradigma com o julgamento definitivo de mérito, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029